Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-89.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004811-89.2018.8.07.0005 RECORRENTES: JUCIELSON NUNES NASCIMENTO, DOUGLAS ROCHA UMBELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS AGENTES AFASTADA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos Apelantes diante das versões firmes e coerentes da vítima, aliadas às declarações das testemunhas policiais. 2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos. 4. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações da vítima. 5. Inviável falar em afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando a vítima confirmou que a ação criminosa foi praticada por 3 (três) pessoas. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da fragilidade das provas produzidas, devem ser absolvidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque, de acordo com o STJ, para “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação”, é indispensável o “revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.087.091/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015